Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 471.670.099-20 (AGRAVANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), RAFAEL HERANE DANHONI EIRELI - EPP - CNPJ: 24.393.512/0001-23 (AGRAVADO), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0002-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – DUPLICATAS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

As duplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei nº 5.474/68, conferindo-lhe exigibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014414-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELLI e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO:

RAFAEL HERANIE DAHONI EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELLI e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002723-59.2018.8.11.0002, ajuizada por
RAFAEL HERANIE DAHONI EIRELI
, que deferiu o bloqueio
online que resultou
“na efetiva constrição judicial de bens em nome dos Agravantes”
(sic).

Os agravantes aduzem que a ação de origem refere-se
“a uma execução fundada em títulos extrajudiciais declarados como se tratando de Duplicatas, cuja soma representa a quantia de R$ 5.332,54 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos”
(sic).

Ressaltam que instruem a inicial da ação primeva
“somente canhotos de boletos bancários, alguns acompanhados por canhotos de notas fiscais, por cópia de pedidos de compras, sendo que relação a apenas três bloquetos há o comprovante de protesto de títulos”
(sic).

Destacam que
“o Agravado apresentou boletos, canhotos de notas fiscais e pedidos de compras assinados, e alguns nem isso, com rubricas distintas, cujos signatários são completamente desconhecidos pela pessoa do titular do empreendimento recorrente”
(sic).

Dizem que
“uma execução de títulos extrajudiciais tem por premissa a apresentação de documentos que representem um crédito líquido, certo e exigível, que se consubstanciem dentre as hipóteses previstas em Lei (Arts. 783 e 784 CPC), o que definitivamente não se confere dos apresentados pelo Exequente”
(sic).

Alegam que
“considerando ter sido o Executado devidamente citado, transcorrido o prazo legal para cumprimento da ordem mandamental sem a apresentação de qualquer insurgência de sua parte, deu-se início aos procedimentos expropriatórios, vindo o Exequente na data de 17/06/2020 requerer pela realização de buscas junto a eventuais contas bancárias do Executado, oportunidade em que atualizou o débito e pugnou pelo bloqueio do valor de R$ 6.351,73 (seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos)”
(sic), o que foi deferido pelo juízo
a quo
, sendo penhorado saldo existente em contas bancárias até o limite da execução.

Discorrem que o processo executório encontra-se maculado por nulidade absoluta e, portanto, obstaculiza a atingir a esfera patrimonial dos agravantes, uma vez que dos títulos postos em execução não é possível deles extrair verossimilhança da obrigação que representam. Portanto, a pretensão recursal reside na reforma da decisão interlocutória que resultou na penhora de valores junto às suas contas bancárias.

Com base nesses argumentos, pugnam pelo provimento do presente recurso para anular/cassar a decisão interlocutória combatida, reconhecendo sua nulidade e restituindo aos agravantes os valores penhorados indevidamente de suas contas correntes/aplicações. (Id. 49595964)

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatora em 10/08/2020, conforme se observa pela decisão de Id. 53607961.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 56579453, rebatendo os termos da peça inicial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, consoante se comprova no id. 49696992.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se do arrazoado que os agravantes,

BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELLI e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
, interpuseram o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002723-59.2018.8.11.0002, ajuizada por
RAFAEL HERANIE DAHONI EIRELI
, que deferiu o pedido de penhora nas contas da parte devedora, bem como bloqueou o montante do débito em execução, qual seja, R$6.351,73 (seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos).

Pela leitura das razões recursais, os agravantes buscam reconhecer a nulidade da penhora efetivada na ação de origem e, por consequência, a expedição de alvará para a liberação do crédito constrito.

Sustentam que os títulos não possuem liquidez e certeza a embasar a execução, uma vez que os documentos juntados pela agravada não são duplicatas e sim canhotos de bloquetos bancários, alguns acompanhados por canhotos de notas fiscais,

cópia de pedidos de compras e protesto.

Ocorre que
a duplicata é um título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços e para ser exequível, a duplicata precisa estar aceita, ou acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias ou comprovação de prestação de serviços, devidamente assinados.

Há de se aplicar ao presente caso, a teoria da aparência a qual recomenda a preservação dos direitos de quem, frente aos prepostos dos agravantes, com ela acreditavam contratar, ainda que estes não tivessem poderes necessários para a prática do ato, presumindo-se o recebimento das mercadorias.

In casu
, embora os agravantes aleguem a inocorrência da entrega das mercadorias, não há nos autos
prova de que não tenham recebido e de que não tenha sido entregue no endereço constante das notas fiscais, até porque se trata de uma rede de supermercados.

Da mesma forma constata-se que os canhotos de entrega
das mercadorias encontram-se devidamente assinados, conferindo higidez aos títulos apresentados.

Desse modo, de se observar que o agravado instruiu o feito com todos os documentos necessários a validar as duplicatas, de modo que, além de não haver nada que invalide o aceite nelas contido, o pedido da mercadoria, o protesto, o recibo e os demais documentos que acompanham a petição inicial, são, por si só, aptos a conferir exigibilidade ao título.

Assim, competia aos agravantes o ônus de comprovar que o material não lhe foi entregue, comprovando inequivocamente o desconhecimento das assinaturas apostas nos canhotos de recebimento de mercadorias, pelo que se limitam a alegar que as assinaturas não pertencem ao seu representante legal, sem comprovar que aquelas não pertençam a algum funcionário seu, consoante dispõe o art. 373 do CPC.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – PROTESTO – ACEITE DE TERCEIROS – VALIDADE – DUPLICATA DEVIDAMENTE PROTESTADA – PEDIDO DA MERCADORIA ASSINADO PELO EXECUTADO – MESMO ENDEREÇO DO PEDIDO E DA ENTREGA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, além da duplicata possuir aceite, ainda foi devidamente protestada e encontra-se acompanhada do recibo da entrega do produto, no qual inclusive, consta o mesmo endereço do agravante indicado no pedido da mercadoria por ele próprio assinado, preenchendo todos os requisitos dos incs. I e II do artigo 15 da Lei nº 5.474/68, aptos a conferir exigibilidade ao título. Repisa-se ainda que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, de modo que, é defeso ao agravante discutir através dessa via, matérias que careçam de produção de provas, como a validade da assinatura contida nos documentos, devendo o recorrente, valer-se da via adequada para tal.”
(N.U 1004973-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada.”
(N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Desse modo, verifica-se que o
s títulos apresentados preenchem os
requisitos do art. 784 do CPC, assim como do art. 15 da Lei 5.474/68, sendo líquidos, certos e exigíveis, vejamos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;”

A Lei nº 5.474/1968 dispõe:

“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei;

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto;

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020